Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0062088-56.2010.8.07.0001, na fase de Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse. O pedido de efeito suspensivo foi deferido apenas para obstar a ordem de imissão na posse do imóvel objeto dos autos, até que se comprove o registro da carta de arrematação – Id. 19915038. A agravada Midas 1 Investimentos Imobiliários apresentou a petição Id. 21504563 noticiando o registro da carta de arrematação e requereu o não conhecimento do Agravo por perda superveniente do objeto. O registro da carta de arrematação foi comprovado – Id. 21504565. Instada a se manifestar, a Agravante permaneceu inerte. Em análise das razões recursais do presente Agravo de Instrumento, verifica-se que a pretensão da Agravante se limita ao reconhecimento da necessidade registro da carta de arrematação para que seja autorizada a imissão de posse. Sendo assim, tendo em vista que a carta de arrematação foi devidamente registrada em cartório, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora